Tribunal: TJBA
Processo: 8028810-04.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8028810-04.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA DOREA PEREIRA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. IMPLEMENTAÇÃO DA PARIDADE VENCIMENTAL FRENTE AOS PROFESSORES DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Adentrando assim ao mérito da lide, tem-se que o ponto fulcral da presente demanda cinge-se à verificação do direito da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, aos professores inativos que preencham os requisitos constitucionalmente assentados, nos mesmos moldes em que concedida ao servidores da ativa. 2. Registre-se que inequívoco no caso em tela o direito da impetrante à paridade remuneratória com o pessoal da ativa, por se tratar de servidora aposentada nos idos de 1998, ou seja, na vigência do art. 40, da Constituição Federal, em sua redação originária, muito antes, portanto, das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 43/2003. 3. Segurança Concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028810-04.2018.8.05.0000, em que é Impetrante Ana Maria Dórea Pereira e Impetrado o Secretário da Educação do Estado da Bahia e Outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos das razões a seguir expendidas.